Tribunal: TJPA
Processo: 0818018-69.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818018-69.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA JUNIOR

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RESULTADO MORTE QUE É PUNIDO PELO PRÓPRIO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS VETORES JUDICIAIS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo sentenciante não demonstrou os motivos pelos quais a culpabilidade do agente é grave, não cita os processos pelos quais o requerente foi condenado, nem disse as razões pelas os motivos e circunstâncias são desfavoráveis ao requerente, bem como bis in idem na apreciação das consequências do delito, pois o resultado morte é inerente ao tipo penal.

2.

Desse modo, há de se reconhecer a ausência de fundamentação na apreciação das circunstâncias judiciais desfavoráveis como erro crasso a ensejar a uma nova dosimetria da pena.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, eleva-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão, totalizando a sanção definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

4.

Revisão julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA JÚNIOR
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, pela prática do crime do art.121, §2º, inc. II e IV do CP, interpôs a presente ação de
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que houve injustiça na aplicação da pena, uma vez que não houve fundamentação adequada para ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Pede a procedência do pedido a fim de que a reprimenda seja reduzida.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/05/2016, o requerente foi alertado pela vítima Dário Rangel Ferreira Alves para que não furtasse uma motocicleta que estava estacionada na Rua Paulo Cícero, bairro do Guamá.

Posteriormente, o requerente se encontrou com o comparsa Leandro Dias dos Santos e ambos decidiram matar Dário Rangel Ferreira Alves e para isso, iriam utilizar a motocicleta pertencente a Leandro e sua arma de fogo, pois era policial militar. Ato contínuo, o requerente, pilotando a motocicleta, enquanto que Leandro, que estava armado, encontraram e mataram o ofendido.

DA REDUÇÃO DE PENA

O requerente sustenta que houve injustiça na aplicação da pena, uma vez que não houve fundamentação adequada para ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

A pena base do delito foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº 16989613, p.1):

“Considerando os critério legais dos artigos 59 e 58, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA JÚNIOR, agiu com culpabilidade em grau reprovável, possui antecedentes criminais, tendo respondido a diversas ações penais, dentre as quais já fora condenado por homicídio, já fora impronunciado por delito doloso contra a vida, ambos tramitaram nesta Vara, já respondera por lesão corporal e a ameaça perante a 1ª Vara do Juízo de Violência contra a mulher, não é primário na forma da Lei, uma vez que já fora condenado, possui personalidade e conduta social não avaliadas nos autos, mas, com o comportamento voltado para a prática de delitos, conforme afirmado acima, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.”

Como se observa, o juízo sentenciante não demonstrou os motivos pelos quais a culpabilidade do agente é grave, não cita os processos pelos quais o requerente foi condenado, nem disse as razões pelas os motivos e circunstâncias são desfavoráveis ao requerente.

Ainda assim, houve bis in idem na apreciação das consequências do delito, pois o resultado morte é inerente ao tipo penal.

Desse modo, há de se reconhecer a ausência de fundamentação na apreciação das circunstâncias judiciais desfavoráveis como erro crasso a ensejar a uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, eleva-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão, totalizando a sanção definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o recorrente pela prática do crime do art.121, §2º, incs. II e IV do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/04/2024